Tribunal: TJDFT
Processo: 0712511-48.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712511-48.2022.8.07.0001 RECORRENTE: WANDERSON GABRIEL DE SOUSA OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DESOBEDIÊNCIA. DIREÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA. CONDENAÇÃO. MULTIRREINCIDÊNCIA. CONFISSÃO. COMPENSAÇÃO PARCIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Considerando que o réu confessou a prática dos delitos perante a autoridade policial e confirmou, em juízo, o depoimento prestado na fase de inquérito, não há que se falar em dúvida acerca da autoria, capaz de justificar a aplicação do princípio in dubio pro reo. 2. Diante da multirreincidência, deve ser compensada uma das condenações com a atenuante da confissão, preponderando, na segunda fase da dosimetria, a agravante da reincidência, prevista no art. 61, I, do CP, em atenção à individualização da pena e ao princípio da proporcionalidade. Tema 585, STJ. 3. Recurso desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do CPP, alegando a inexistência de provas suficientes para a condenação; b) artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, sustentando que deve ser aplicada a compensação entre a confissão espontânea e a reincidência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Com relação à indicada violação ao artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1947845/SP (Tema 585), de relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJ-e 24/6/2022, concluiu que: “é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade”. Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do CPP. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu ser “inequívoca, portanto, a autoria do furto mediante rompimento de obstáculo e em concurso de pessoas” (ID Num. 47449840 - Pág. 6) e rever tal conclusão é providência incompatível com a via eleita, ante o teor do veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017